Tribunal: TJMT
Processo: 0002919-30.2013.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002919-30.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE SOUZA LIMA (APELADO), RAFAEL RIBEIRO DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX DO ESPIRITO SANTO SOUZA - CPF: 035.373.261-30 (VÍTIMA), SERGIO MAURO ZUZE JUNIOR - CPF: 046.030.941-24 (VÍTIMA), ADERALDO DE SOUZA ARAGAO - CPF: 017.149.651-55 (VÍTIMA), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal nº 2919-302013.81 1.0064, código 612446, que julgou improcedente a ação penal, declarando extinta a punibilidade dos réus
PAULO HENRIQUE SOUZA LIMA E RAFAEL RIBEIRO DA SILVA
da imputação do crime de receptação simples, art.180,
caput
, do Código Penal, pelo reconhecimento da prescrição e absolvendo-os da prática do crime de roubo majorado, art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia em suas razões (id.72608518),
a reforma da r. sentença a fim de que os réus sejam condenados pelo
crime de roubo majorado, art.
157, § 2°, I e II, do Código Penal
, sob a alegação de que
o conjunto de provas amealhados aos autos sobressaem fartos e robustos elementos de convicção que concluem pela condenação dos apelados pelos fatos descritos na denúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr.
Gill Rosa Fechtner
, é pelo
desprovimento do apelo
(id. 84384973)
, por entender que não há elementos seguros e hábeis a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de maio de 2021.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apela contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no tocante à absolvição dos apelados
PAULO HENRIQUE SOUZA LIMA E RAFAEL RIBEIRO DA SILVA

da prática do crime de
roubo majorado, art.
157, § 2°, I e II, do Código Penal, ao argumento de que
há provas nos autos suficientes para condená-los.

No entanto, compulsando os autos verifica-se que a sentença está escorreita, pois embora a materialidade delitiva esteja comprovada nos autos por meio de boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e auto de avaliação indireta
,
vislumbra-se que a autoria delitiva é duvidosa, porque os testemunhos colhidos em juízo não conferem a certeza necessária acerca da autoria do crime de roubo majorado imputado aos apelados.

Narra a denúncia os seguintes fatos delitivos:

“(...)

1º FATO

Consta do procedimento investigatório que no dia 14/05/2013, por volta de 14h00min, em via pública, localizada na Avenida Frei Servacio, os denunciados RAFAEL RIBEIRO DA SILVA e PAULO HENRIQUE SOUZA LIMA, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma defogo,01(uma) motocicleta HONDANXR 150 BROZ, de cor vermelha, placa NJJ-0662, pertencente a vítima ALEX DO ESPIRITO SANTO SOUZA, conforme Boletim de Ocorrência as fls. 16/IP, Auto de Avaliação indireta as fls. 51/IP e Auto de Exibição Apreensão as fls. 04/IP.

Restou apurado que, na data e horários supracitados, os denunciados, utilizando-se de uma motocicleta HONDA TITAN, cor preta, pilotada por PAULO HENRIQUE SOUZA LIMA, abordaram a vítima no local mencionado acima, oportunidade em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a renderam e subtraíram a motocicleta descrita alhures. Após, os denunciados empreenderam fuga, sendo que o denunciado RAFAEL RIBEIRO DA SILVA passou a pilotar a motocicleta subtraída.

Posteriormente, após receberem informações anônimas, a Policia Militar logrou em localizar o denunciado PAULO HENRIQUE na posse da res furtiva, ocasião em que tentou empreender fuga, escondendo-se em sua residência, contudo, foi detido em flagrante delito.

Ato continuo, em sede policial, os denunciados RAFAEL RIBEIRO DA SILVA e PAULO HENRIQUE SOUZA LIMA foram reconhecidos pela vítima ALEX DO ESPIRITO SANTO SOUZA, como sendo os autores do crime de roubo em testilha, conforme termo de declarações as fls. 07/IP.
.
(...)”(id. 72598803) (destacamos).

Na espécie, conforme alhures apontado, a
materialidade
restou devidamente comprovada, mas em contrapartida, a
autoria delitiva
com relação aos apelados
não restou devidamente comprovada
nos autos, haja vista que
não obstante
os policias responsáveis pelas diligências, tenham apreendido a motocicleta subtraída da vítima A
lex do Espirito Santo Souza
estava na posse dos apelados, é certo que o réu

PAULO HENRIQUE SOUZA LIMA

afirmou em juízo, que adquiriu a referida motocicleta, inclusive com documentação, pelo valor de RS 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), de uma pessoa chamada Rodrigo,

na

"Pedrinha”, que fica na Praça da Saudade, em Rondonópolis.

Nesse conjunto probatório, sopesando os elementos probatórios contidos nos autos com as razões do recurso de apelação, verifico que a pretensão formulada pelo apelante não merece acolhimento.

Isso porque não se mostra razoável a negativa do benefício da dúvida em favor dos apelados, pois não há provas judicializadas que demonstrem que os apelados praticaram o crime de roubo narrado na denúncia, ante a ausência do nexo de causalidade entre a apreensão da motocicleta na posse do apelado
PAULO HENRIQUE
,

no momento em que estava na casa do apelado
RAFAEL RIBEIRO DA SILVA
, na companhia de outras pessoas.

Sob essas premissas, o douto magistrado da origem salienta da r. sentença:

“(...)
O réu Paulo Henrique de Souza Lima, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que, comprou a motocicleta apreendida na "Pedrinha", que fica na Praça da Saudade, de uma pessoa chamada "Rodrigo", pelo valor de R$ 1.800,00, sendo que o vendedor inclusive lhe entregou os documentos da motocicleta,
afirmando que ela era atrasada, porém, não conferiu o chassi da motocicleta. Disse ainda que, sobre o roubo não tem conhecimento dos fatos e não sabe por qual motivo a vítima o reconheceu. Por fim, afirmou que é amigo de infância do corréu Rafael.

Corroborando com a negativa de autoria apresentada pelo réu Paulo, temos os depoimentos prestados pela testemunha Maria Rosa Cubas e a informante Maria Jeruza dos Anjos Souza, avó do citado réu, que ao serem ouvidas em Juízo, afirmaram que na data da prisão do réu Paulo, ele esteve mais cedo no sítio do avô e quando foi preso, já estava em sua residência, sendo que em momento algum ele pulou qualquer muro que seja.

Já o réu Rafael Ribeiro da Silva, ao ser interrogado em Juízo, de igual modo, negou a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que, na data dos fatos, quando os policiais chegaram à sua residência, encontraram uma motocicleta na calçada, com a chave na ignição, a qual havia sido deixada no local por seu conhecido, chamando "Cone", sendo que em razão da motocicleta ser produto de roubo, o conduziram para a delegacia
. Por fim, disse que é amigo do corréu Paulo e que não esteve com ele na data dos fatos e, tampouco praticou o roubo contra a vítima Alex.

De igual modo, corroborando com a negativa de autoria apresentada pelo réu Rafael, temos o depoimento prestado pela testemunha Patrick Silva Souza, que ao ser ouvido em Juízo, afirmou que na data da prisão do réu Rafael, esteve mais cedo na residência do citado réu, onde chegou por volta das treze e pouco e quatorze e pouco e, só saiu do local, por volta das 16:00 horas, podendo afirmar que nesse período o mencionado réu estava na sua residência. (...)” (sic) (id.72607151) (destacamos).

Desse modo, vislumbra-se que o conjunto probatório não confirma com a acuidade cognitiva necessária a autoria delitiva do roubo descrito na exordial.

Ao contrário, em nenhum momento a vítima ou testemunhas reconheceram indubitavelmente os apelantes como sendo os autores do crime, sendo que a vítima
A
lex do Espirito Santo Souza
sequer citou quaisquer características dos acusados antes da realização do reconhecimento, durante a
fase extrajudicial.

Em juízo, a vítima
informou que a ação dos autores do delito foi muito rápida, tendo durado
menos de um minuto
, e que os agentes estavam com capacete na cabeça em uma motocicleta Honda Titan de cor verde, enquanto na fase policial afirmou que a moto utilizada pelos assaltantes era de cor preta.

Não bastasse isso, verifica-se as duas testemunhas de acusação, os policiais
Jeferson Roberto e Alex Weigert
não trouxeram nenhuma informação capaz de elucidar o caso.

A testemunha policial
Alex Weigert
, mesmo após a leitura do boletim de ocorrência, não se recordou do fato e
Jeferson Roberto
, apenas esclareceu que se recorda que receberam uma informação anônima de que os apelantes estavam na posse da moto e que seriam os autores do crime de roubo.

Essa é a prova dos autos e com base nela,
impositiva a manutenção da absolvição dos apelados do crime de roubo
, pois não restou demonstrado, de modo incontroverso, o
vínculo entre a posse da moto e a prática do crime
.

Destaco
que não se trata, aqui, de desacreditar as palavras dos agentes policiais, mas sim de sopesá-las dentro do conjunto probatório. A conclusão é que sobrevém da feita séria dúvida sobre a prática do crime de roubo por parte dos acusados.

Como se vê, várias dúvidas pairam sobre os fatos articulados na denúncia, sendo
evidente que a acusação não conseguiu destruir a presunção de inocência dos apelados.

Assim, por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes com relação aos apelados,
entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação ao referido crime.

Nesses casos, considerando a intensa a fragilidade do contexto probatório coligido, a doutrina ensina que:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 711)

“Como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3 ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 1489)

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência dos crimes e quanto à certeza da autoria dos fatos criminosos cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a manutenção da absolvição dos crimes em comento cia, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021